Tribunal: TJMT
Processo: 0003487-14.2018.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0003487-14.2018.8.11.0018
RECORRENTE: ODAILSON DA SILVA LADEIA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – MEIO CRUEL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE – MEIO CRUEL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 3) RECURSO IMPROVIDO.
1) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos.
2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação daS qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003487-14.2018.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ODAILSON DA SILVA LADEIA - CPF: 058.526.821-52 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIMAR CHAGAS MARTINS - CPF: 017.444.011-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – MEIO CRUEL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
- IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE – MEIO CRUEL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 3) RECURSO IMPROVIDO.

1) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação daS qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
ODAILSON DA SILVA LADEIA
,
visando reformar a decisão proferida nos autos n.
0003487-14.2018.8.11.0018, código 111178
, pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2°, I (torpe), III (cruel) e IV (surpresa) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal (art. 129, do CP) sustentando ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, almeja a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (id.142784773).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 142784786).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 149085863).

O parecer, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Hélio Américo, é pelo desprovimento do recurso, em entendimento assim sumariado:

“
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP] – 1. Almejada desclassificação para o crime de lesão corporal - impossibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “... factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – 2. Pretendida exclusão das qualificadoras descritas no art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, do CP - impossibilidade - incidência do princípio in dubio pro societate - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - pronúncia - mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(id. 147889694).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, em 15/05/2017, por volta das 22h30min, no pátio do estabelecimento comercial denominado “Jumasa”, na cidade de Juara/MT,
Odailson da Silva Ladeia
, agindo com nítida intenção homicida, por motivo
torpe
, com
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou
a defesa,
tentou matar
a vítima
Josimar Chagas Martins
, com
golpes de arma branca
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 11-13 e somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias
à sua vontade, eis que foi
contido por terceiros
que estavam no local.

Sobre a dinâmica dos fatos consta da prefacial:

“(...) Em data anterior aos fatos, o denunciado entrou em vias de fatocom sua convivente, tendo a vítima interferido e agido em defesa daquea situação que desagradou o denunciado.

Com o intuito de se vingar, na data dos fatos o denunciado ao se deparar com a vítima, surpreende-a e, em um ataque pelas costas, desferiu-lhe facadas no pescoço e no dorso.

Nesse momento, o denunciado foi contido por terceiros que não permitiram que que ele se aproximasse novamente da vítima, que recebeu pronto e eficaz atendimentomédico que evitou sua morte.

O motivo torpe deu-se em razão de vingança em virtude da vítima ter interferido na discussão que o denunciado travou com sua conviventee agido em defesa dela.

A conduta do denunciado foi cruel, eis que as agressões perpetradas, incutiram demasiado e desnecessário sofrimento à vítima, revelando o denunciado total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum, haja vista ter aplicado sucessivas facadas no pescoço e costas da vítima.

A vítima foi surpreendida, eis que o denunciado a atacou pelas costas, o que revela a utilização de recurso que dificultou sua defesa.”

(id. 142784752).

Em razão de tais fatos o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (121, § 2°, incisos I (torpe), III (cruel) e IV (surpresa), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

1)

Da ausência de
animus necandi
- desclassificação do delito

De início, a defesa pugna pela desclassificação da conduta do acusado para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, ao argumento de que restou demonstrada
ausência da vontade de matar por parte do
mesmo.

Pois bem, na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular, ademais a este fica a responsabilidade de analisar o elemento subjetivo, qual seja, se agiu ou não com a intenção homicida.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade.
Eventual excludente e ausência de
animus necandi
,

compete ao júri popular decidir.

Na hipótese dos autos, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio da portaria (id. 142784752 – pág. 5); do boletim de ocorrência (id. 142784752 – págs. 6/8), laudo pericial de lesão corporal (id. 142784752 - pág. 13/16), termo de apreensão de 01 (uma) faca (id. 142784752 - pág. 41); além da prova testemunhal.

De igual modo,
há indícios suficientes da autoria delitiva
, revelados pelas declarações da vítima e das testemunhas.

O recorrente quando ouvido na Delegacia de Policia usou seu direito constitucional de permanecer calado (id. 142784752 – págs. 17/18) e, em juízo foi decretada sua revelia ante a mudança de endereço sem comunicar o Juízo (id. 142784752 – pág. 110).

A vítima,
Josimar Chagas Martins
, quando auscultada pelo Delegado de Polícia narrou que no dia dos fatos estava conversando e ingerindo cervejas com dois colegas quando “
sentiu uma facada em suas costas
” sic e que só depois soube que se tratava ser o recorrente (id. 142784752 – págs. 21/22).

Confira-se:

“
(...)
no dia 15/05/2017, no horário aproximado das 19h30min, parou para conversar com colegas que conhece pelo prenome de Luciano e Geovane, no antigo pátio da Jumasa, ao lado da Martinello, centro, nesta cidade. Que diz que permaneceu no local mencionado conversando e ingerindo bebidas alcoólicas tipo cerveja com Luciano e Geovane. Que acredita ter sido no horário aproximado das 22h, sentiu uma facada nas costas e que nesse momento viu atrás de si um homem depois identificado como Odailson da Silva Ladeia e que ele lhe disse: morre desgraça. Que diz que, sentiu falta de ar e dores, e nesse momento se direcionou até o Hospital São Lucas e logo em seguida foi socorrido. Que diz que Luciano lhe informou que tiveram que cercar Odailson que desferiu a facada em si e que ele tentou ir atrás de si no momento em que foi até o hospital. Que tomou conhecimento que Odailson desferiu a facada em si, porque separou uma briga entre ele e outra pessoa no dia 25/12/2016, no horário aproximado das 22 horas, na Rua Estrela Guia, Bairro Cruzeiro do Sul, nesta cidade. Que acredita que esse Odailson nutriu raiva de si e no dia 15/05/2017 se vingou da sua atitude em separar a discussão. Que diz que no dia 25/12/2016, agiu de maneira a apaziguar e evitar maiores brigas, e de maneira nenhuma quis prejudicar qualquer pessoa. Que diz que permaneceu catorze dias internado no Hospital Municipal de Juara, que utilizou dreno e recebeu informações médicas que seu pulmão do lado direito restou perfurado. Que diz que hoje, 19/07/2017, tem dificuldade para movimentar o braço esquerdo em decorrência da agressão sofrida e que foi informado que poderá retornar completamente ao trabalho após noventa dias
(...)”.

A vítima não localizada para ser ouvida em Juízo, restando prejudicada sua oitiva.

A testemunha
Anderson Rodrigo de Souza
, perante autoridade policial, declarou que no dia 15/05/2017, estava com sua namorada Roxele e alguns colegas, dentre os quais Josimar, no pátio da empresa Jumasa, quando Odailson chegou e o convidou para ir a outro local para ingerirem bebidas alcoólicas, “
tendo em vista que não gostava da pessoa de Josismar
”, pois em uma oportunidade haviam se desentendido e que “iria mata-lo” sic. Contudo, não deu importância às ameaças e, posteriormente, retornou para o para o pátio da empresa Jumasa e o recorrente foi para a casa dele.

Prossegue dizendo que após 20 minutos, “
percebeu quando Josimar passou por si e então conseguiu observar que Odailson o havia surpreendido e estava com uma faca em uma das mãos e dizia que “se ele não morresse com a facada que dei nele agora ele vai morrer depois
”” sic.

Por fim, afirmou disse “
ter conseguido segurar Odailson impedindo com que ele continuasse a esfaquear Josimar
” sic

Na fase extrajudicial,
Juscileide Bernanrdes dos Santos
, companheira do recorrente, relatou que no dia 15/05/2017, o companheiro chegou em casa em visível estado de embriaguez, se apossou de uma faca e disse, tão somente, que ia ter uma conversa, sem informar com quem.

Discorreu que após um determinado período de tempo policiais chegaram em sua residência procurando pelo recorrente, contudo não soube informar. Ao final, reconheceu a faca utilizada no crime como sendo a mesma que estava em sua casa. (termo de declaração – id. 142784752 – pág. 11/12).

A testemunha
Anderson Andrade de Souza
, perante autoridade policial, declarou que conhece a vítima desde o ano de 2009 e que no dia25/12/2016, no período noturno, estavam conversando em frente à casa de Josimar, quando ouviram gritos de socorro e puderam ver que o acusado estava agredindo a esposa, ocasião em que Josimar se dirigiu até o local para intervir na contenda e foi agredido pelo recorrente “
com socos e mordidas
” sic.

Relatou que após esses fatos, as partes as partes só se encontraram no dia 15/05/20107.

Durante a audiência de instrução a testemunha
Anderson Andrade de Souza
, em consonância com o que havia declarado anteriormente, informou que “...
chegaram no local e que o casal já estava discutindo tendo sido ocorrido no Bairro Cruzeiro do Sul, diz que a moça estava desesperada, que era uma briga de marido e mulher e que o denunciado Odailson estava brigando com sua mulher. Que o mesmo estava a três casas pra frente do ocorrido na casa da vítima Josimar, relatou que o acusado puxava o cabelo da mulher e ameaçava de morte e que a mulher só sabia gritar e pedir socorro. Momento este em que Josimar foi até a residência onde estava ocorrendo as agressões e foi tentar conversar para que o acusado Odailson parasse de agredir a esposa. Diz que o denunciado deu um soco na nuca de Josimar e que logo depois os dois iniciaram uma briga e que a vítima bateu com pedaço de pau para o acusado largar o braço que estava mordendo. Que logo depois cada um foi para o seu lado e que a polícia chegou minutos depois, porém ninguém estava mais lá. Perguntado sobre a facada, a testemunha afirma que “o que relatou foi o dia do natal 25/12/2016, 4 meses antes do acorrido com a facada e que só ficou sabendo dos fatos da facada uma semana depois, que não tem conhecimento dos fatos, que sabe informar somente da primeira briga
(...)”. (Trecho extraído do id. 142784756).

Ao ser auscultada pelo Delegado de Polícia, a testemunha
Luciano dos Santos Matos
, declarou que conhece a vítima e que no dia dos fatos estava conversando com Geovane, seu irmão, Josimar e Anderson, no antigo pátio do estabelecimento Jumasa, ingerindo bebidas alcoólicas, quando em determinado momento, percebeu que Josimar estava com um das mãos no pescoço e que sangrava.

Ressaltou que viu um homem, que posteriormente foi indentificado como Odailson com uma faca nas mãos gritando “
quero que você morra igual porco sangrando
” sic.

Em Juízo,
Luciano
narrou que “
estavam sentados bebendo e que Josimar estava com eles; que o denunciado veio e deu a facada na vítima; que na hora não tiveram reação, que a vítima levantou e o denunciado disse a Josimar ‘se depender de mim você morre igual porco sangrando’; que o denunciado colocou a faca na lixeira e saiu, e que quando o denunciado deferiu a facada ele disse para as testemunhas não levantarem, e que ninguém acompanhou a vítima no hospital; que não sabe porque tudo aconteceu; que; que no momento dos fatos, Odailson deu a facada e correu
”. (Trecho extraído da sentença de id. 142784767).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Geovane dos Santos Matos,
quando interpelada

em juízo, declarou que que também presenciou o fato narrado na denúncia e confirmou o narrado na fase policial. Veja-se:

“
(...) é irmão de Luciano dos Santos Matos e que conhece Josimar Chagas Martins há aproximadamente oito anos. Que em data que não se recorda, mas que foi no ano de 2017, no horário aproximado das 20 horas se encontrava juntamente com Luciano, Josimar e um colega que conhece pelo prenome de Anderson, no antigo pátio da Jumasa, ao lado da Martinello, centro, nesta cidade. Que diz que permaneceu no local mencionado conversando e ingerindo bebidas alcóolicas e que em determinado momento ouviu um barulho e que olhou em direção de Josimar que se encontrava com uma das mãos no pescoço dele que estava sangrando. Que diz que viu um homem depois identificado como Odailson da Silva Ladeia que se encontrava com uma faca na mão e que Anderson foi até Odailson tentando evitar que ele não se aproximasse novamente de Josimar. Que diz que após deferir a facada em Josimar, ouviu Odailson dizer: não levanta não, no sentido de persuadir todos para que ficassem inertes no local. Que diz que Anderson permaneceu conversando com Odailson para que ele não se aproximasse de Josimar. Que diz que Josimar se direcionou sentido Hospital São Lucas, centro, em busca de socorro e que presenciou o momento em que Odailson gritou algumas vezes distintas: quero que você morra igual porco sangrando. Que após alguns minutos presenciou o momento em que Odailson lançou a faca na lixeira que se encontrava na calçada próxima da Avenida Arinos. Que logo após Odailson saiu correndo do local. Que tomou conhecimento que Josimar foi socorrido no Hospital São Lucas. Que pode afirmar que não estava embriagado e que Josimar, Luciano e Anderson também não estavam embriagados. Que não sabe informar se Odailson estava embriagado. Que hoje, 29/08/2017, nesta Unidade Policial reconhece a faca utilizada por Odailson para ferir Josimar. Que acredita que Odailson tinha a intenção de ceifar a vida de Josimar, pela maneira que ele agiu traiçoeiramente saindo de trás dos tratores e que nenhum momento se mostrou arrependido. Que diz que Odailson afirmou no momento em que ainda se encontrava com a faca na mão: eu falei pra esse vagabundo que eu ia matar ele porque ele bateu em mim em frente a minha família”.
(Trecho extraído da sentença de id. 142784767).

Nesse rumo, são as declarações prestadas sob o crivo co contraditório judicial da testemunha
Amauri Gonçalves de Oliveira
, quando narra que:

“
estava do outro lado da rua com os sobrinhos na sorveteria, de frente para a avenida e que viu quando Odailson chegou e deu uma facada em Josimar, a vítima colocou a mão no ferimento e foi saindo. Perguntado sobre ter visto a quantidade de facadas, respondeu que: “afirma ter sido somente uma facada, que o denunciado ficou conversando com os outros que estavam juntos com a faca na mão. Diz ter pedido para a sobrinha maior cuidar dos menores e foi até o local, perguntou ao acusado o que tinha acontecido e que então o denunciado teria dito que “não aguentava mais o Josimar ameaçar ele, que a vítima bateu nele na frente da esposa e do filho”. Disse que a vítima já teria ido para o Hospital, afirma ainda ter dito ao acusado que fugisse do flagrante para os policiais não o encontrarem. Perguntado em qual momento o Josimar teria batido no acusado
,
respondeu que: “teria sido em outro dia, e que o denunciado teria dito que em todos os lugares que chegava a vítima ameaçava ele. Perguntado se os amigos que estavam juntos fizeram algo, respondeu: “que não, que só se levantaram”.
(Trecho extraído da sentença de id. 142784756).

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Há nos autos duas versões, a da defesa, sustentando que o recorrente não agiu com
animus necandi
,
necessário para a confirmação do delito imputado.
Por outro lado, há a versão acusatória, amparada, principalmente,
pelo depoimento das testemunhas e do ofendido, que confirma que o recorrente o atingiu com a intenção de mata-lo.

Assim, se o recorrente desferiu o golpe com intenção homicida ou não, o júri é que deve decidir.
Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes.

Até porque analisar as reais intenções do agente, importaria numa profunda imersão no
meritum causae
, analisando versões conflitantes sobre um mesmo fato e dirimindo dúvidas, atribuição da competência exclusiva do Corpo de Jurados.

Destarte, existindo suspeitas sobre as reais intenções do agente,
não se procede, ao menos nesta fase, desclassificar a imputação delitiva
ante suposta ausência da vontade de matar do acusado, conforme quer a defesa, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
(...) Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente
(...)”
((N.U 0003525-59.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

Forte nesses argumentos, a decisão de pronúncia não merece reforma.

2)

Da exclusão das qualificadoras

Pretende ainda o turno defensivo, o decote das qualificadoras do
motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
; no entanto, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Ademais, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em plenário, não importando em prévia condenação.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. PRONUNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
, conforme já decidido por esta Corte. 3. Desconstituir a premissa de que os golpes foram desferidos de inopino, exige o aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015) – Sublinhei.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (id. 142784767):

“
Outrossim, existem indícios suficientes para manutenção das qualificadoras apontadas na denúncia, sendo elas, incisos I (torpe), III (cruel) e IV (surpresa) do § 2o do art. 121 do CP.

Isso porque, de acordo com o depoimento da vítima na fase policial e dos depoimentos de testemunhas tanto na fase policial quanto em juízo, o indiciado desferiu golpes de faca na vítima pelo motivo de terem se desentendido anteriormente quando a vítima tentou separar uma briga entre o acusado e sua companheira à época, Sra. Juscileide, momento em que o acusado não gostou e se sentiu afrontado pela vítima e gerou o sentimento de vingança o que teria lhe motivado a cometer os fatos narrados na denúncia (motivo torpe). Em relação à qualificadora (meio cruel), verificaram-se nos autos, através do laudo de exame de corpo de delito, que a vítima sofreu várias facadas na região do pescoço, das costas, bem como na parte frontal de seu corpo. Ademais, conforme declarado pela testemunha Luciano dos Santos Matos em juízo, o acusado após ter desferido as facadas na vítima teria dito que se depender de dele a vítima morreria igual porco sangrando, o que a meu ver configura indícios de meio cruel. Por fim, em relação a qualificadora prevista no §2o, IV do artigo 121, também entendo estar presentes os seus indícios, uma vez que a vítima sofreu as primeiras facadas na região do pescoço de surpresa quando ainda se encontrava de costas para o acusado, pegando-o totalmente desprevenido, dificultando ou tornando impossível a sua defesa.
”.

Não há que se falar, portanto, em manifesta improcedência das indigitadas qualificadoras
, razão pela qual a devida análise destas devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, consoante jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, deve as majorantes permanecerem na pronúncia do acusado para possibilitar que o juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular, se pronuncie, vigorando, também, quanto a ela, o princípio -
In dubio pro societate.

Nessa conformidade, presentes os indícios de autoria e de materialidade do crime de homicídio qualificado na forma tentada, e não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, devem elas serem mantidas e apreciadas pelo Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir definitivamente sobre a questão.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Odailson da Silva Ladeia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022